Tribunal: TJMT
Processo: 1016049-87.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016049-87.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), JOSE PEREIRA DE MIRANDA - CPF: 181.093.731-00 (AGRAVADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS

– CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DECISÃO CONCESSIVA DE TUTELA DE URGÊNCIA, SUSPENDENDO O DESCONTO RELATIVO AO CONTRATO QUESTIONADO – REQUISITOS DO ART. 300, NCPC EVIDENCIADOS –AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO –
RECURSO DESPROVIDO.

Afigura-se escorreita a decisão de primeiro grau, concessiva de tutela de urgência, fundamentada a contento e evidenciando o preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se se Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S.A., em face de decisão prolatada pelo juízo da Quinta Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos n.o 1026879-86.2021.8.11.0041 – Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito – proposta por JOSÉ PEREIRA DE MIRANDA –
concedeu
a tutela pleiteada para determinar que o banco requerido providencie a imediata suspensão dos descontos no valor mensal de R$ 108,34 (cento e oito reais e trinta e quatro centavos), relativo ao empréstimo do montante de R$ 2.652,00 (dois mil seiscentos e cinquenta e dois reais), sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais); e deferiu a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, ante a sua hipossuficiência técnica, com fulcro no art. 6o, inciso VIII do CDC.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que em sua inicial o Apelado alega que percebeu descontos em seu benefício relativo ao contrato de cartão o qual não reconhece.

Que o juízo, por sua vez, entendeu por acolher o pedido de antecipação de tutela.

No entanto, que a decisão deverá ser reformada, para tanto, alega que o Agravado contratou cartão de crédito consignado, sendo o Agravante credor do débito, ainda, que o contrato foi celebrado de boa-fé, segundo os ditames da legalidade e validade do ato jurídico.

Ainda, que o cartão foi utilizado para compras pessoais, vindo também, a serem realizados pagamentos complementares a fatura.

Que não há lógica realizar a suspensão dos descontos da margem pertencente a parte agravada, posto que foi contratado, e a decisão é equivocada.

Discorre sobre o efeito suspensivo ao presente recurso.

Sustenta o não cabimento da tutela pleiteada pelo Agravado, ainda, ausência de razoabilidade na fixação da multa na hipótese de descumprimento da ordem judicial.

Requer, seja atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo o cumprimento da decisão até pronunciamento definitivo.

No mérito, o provimento do presente recurso, com a consequente reforma da decisão revogando a determinação para que ré suspenda os descontos em ordem liminar, e/ou imposição de multa ao banco credor.

A liminar foi indeferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Quinta Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos n.o 1026879-86.2021.8.11.0041 – Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito – proposta por JOSÉ PEREIRA DE MIRANDA –
concedeu
a tutela pleiteada para determinar que o banco requerido providencie a imediata suspensão dos descontos no valor mensal de R$ 108,34 (cento e oito reais e trinta e quatro centavos), relativo ao empréstimo do montante de R$ 2.652,00 (dois mil seiscentos e cinquenta e dois reais), sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais); e deferiu a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, ante a sua hipossuficiência técnica, com fulcro no art. 6o, inciso VIII do CDC.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, nos casos de indeferimento da inicial de demais prejudiciais
.

Pretende o Agravante que a decisão objurgada seja revogada no que concerne à determinação suspensão do débito de prestações contrato de cartão de crédito consignado.

O juízo prolatou a seguinte decisão:

“(...)

Destarte, consoante os argumentos trazidos na súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, constato uma plausibilidade mínima necessária que preenche os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada
initio litis.

Isso porque, tendo em vista que a parte autora, em razões iniciais, defende ter sido vítima de golpe, sustentando total ignorância acerca da realização do empréstimo em seu nome, com descontos das prestações mensais na folha de pagamento de seu benefício previdenciário, deve o banco reclamado comprovar a respectiva contratação mediante prova literal ou documental, clara e evidente, portadora de grau de convencimento para tanto, a ponto que não se possa levantar dúvida razoável a seu respeito.

Nessa conjuntura, há de ser ressaltado que a relação entre os consumidores (demandantes) e as instituições financeiras configura-se como de consumo, ou seja, submetida às disposições da Lei n.
8.078
/1990 (CDC) que, em seu art.
14
, indica de forma clara a aplicação do instituto da responsabilidade objetiva aos fornecedores de serviços por danos causados aos consumidores; dessa feita, no caso em tela, incumbe ao banco o ônus da prova
da legítima
formalização da vergastada contratação
.

Nesse sentido:

[...]TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – CONTRATO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que concedeu a medida liminar para determinar ao banco que imediatamente faça cessar os descontos para pagamento do empréstimo descrito na petição inicial, no valor de R$ 26.137,14 (72 parcelas de R$ 646,46) - Presente a verossimilhança das alegações nos documentos apresentados pelo agravado que autoriza a manutenção da decisão recorrida. Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 21018206720198260000 SP 2101820-67.2019.8.26.0000, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 24/07/2019, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2019) [...]

De mais a mais, uma vez justificada a plausibilidade da discussão acerca da legitimidade da contratação, consequentemente, também se motiva o
periculum in mora
em sede de tutela antecipada a justificar a abstenção do requerido em realizar a cobrança das parcelas em questão, cujos desembolsos têm causado prejuízos à vida civil da parte autora desde outubro de 2019.

Posto isso, por estarem presentes os requisitos exigidos no art. 300 do CPC,
concedo
a tutela pleiteada para determinar que o banco requerido (banco bmg S/A) providencie a imediata suspensão dos descontos no valor mensal de R$ 108,34 (cento e oito reais e trinta e quatro centavos), relativo ao empréstimo do montante de R$ 2.652,00 (dois mil seiscentos e cinquenta e dois reais), sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

(...)

A questão circunscreve-se em aquilatar se o juízo “a quo”, ao proferir a decisão agravada, concessiva de tutela de urgência, fundamentou-a de maneira satisfatória, apontando no conjunto fático-probatório onde estão evidenciados os requisitos do art. 300, do CPC/2015.

Pois bem.

A decisão agravada não merece reforma, pelas razões que passo a expor.

Trata-se de ação declaratória negativa, em que uma das partes alega a inexistência da relação jurídica; portanto, se está a exigir a prova de fato negativo que, como se sabe, é extrema dificuldade de realização; dessa forma, há de prevalecer a decisão que defere a concessão da suspensão dos descontos.

A esse respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE À NEGATIVAÇÃO – PERICULUM IN MORA EVIDENTE – INEXIGIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA DIABÓLICA – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – POSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA QUESTÃO PELO JUÍZO SINGULAR APÓS A CONTESTAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos casos em que a parte autora nega a existência de relação jurídica subjacente à negativação, não é possível exigir da parte que traga prova inequívoca de que nunca houve a celebração de contrato que justificasse a inscrição restritiva, porque o ônus de provar que existia, sim, contrato inadimplido, é do réu, nos termos do art. 333, II, do CPC, porque constitui fato impeditivo do direito alegado pelo autor.

2. O ordenamento jurídico pátrio não exige da parte a produção de prova negativa, também conhecida como “prova diabólica”, porque materialmente impossível, de modo que o deferimento do pedido de antecipação da tutela nos casos de inscrição restritiva de crédito sem relação jurídica que a justifique exige apenas que a narrativa dos fatos pela parte autora seja verossímil e que nela não haja incongruências; a verossimilhança das alegações cede em favor do “periculum in mora”, e este decorre do próprio ato ilícito.” (AI 66509/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/12/2014, Publicado no DJE 16/12/2014)

Ademais, a suspensão temporária dos descontos não trará graves prejuízos a instituição financeira que poderá, caso vencedora, retornar a proceder aos descontos, com as devidas atualizações.

O risco de dano grave reside na possibilidade de prejuízo patrimonial do Agravante, eis que contesta a contratação e o valor.

Registro, por fim, que a antecipação da tutela pode ser revogada, a qualquer tempo, inclusive se cumprida a determinação de juntada das cópias dos contratos firmado entre as partes e confirmada a contratação legal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso,
e mantenho incólume a decisão do juízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022